Tribunal: TJSP
Processo: 2111305-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. ICMS. Pretensão de garantir a execução com duas máquinas, recusadas pelo Estado por falta de interesse em leilão, para afastar determinação de bloqueio de ativos financeiros. Sem possibilidade de acolhimento. Valor estimado inferior ao da execução. Executada não se desincumbiu do ônus de comprovar necessidade imperiosa para não observar a ordem legal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. ICMS. Pretensão de garantir a execução com duas máquinas, recusadas pelo Estado por falta de interesse em leilão, para afastar determinação de bloqueio de ativos financeiros. Sem possibilidade de acolhimento. Valor estimado inferior ao da execução. Executada não se desincumbiu do ônus de comprovar necessidade imperiosa para não observar a ordem legal ao indicar bens à penhora. Superior Tribunal de Justiça, Tema 578. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111305-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NETTER INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111305-57.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35318
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111305-57.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: NETTER INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal.
ICMS. Pretensão de garantir a execução com duas
máquinas, recusadas pelo Estado por falta de interesse
em leilão, para afastar determinação de bloqueio de
ativos financeiros. Sem possibilidade de acolhimento.
Valor estimado inferior ao da execução. Executada não
se desincumbiu do ônus de comprovar necessidade
imperiosa para não observar a ordem legal ao indicar
bens à penhora. Superior Tribunal de Justiça, Tema 578.
Recurso não provido.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 27 de março de 2020, pela eminente magistrada, Doutora Juliana Koga
Guimarães, em execução fiscal de ICMS, que rejeitou nomeação de bens em garantia
e indeferiu liberação de valores bloqueados, fls. 26/27.
Busca a agravante substituir o bloqueio de valores, com
a sua liberação, pelos bens indicou em garantia da execução fiscal, por
impossibilidade de satisfazer seus débitos fiscais e não ter outros bens a oferecer.
Negado efeito suspensivo; recurso respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111305-57.2020.8.26.0000
3
Execução fiscal de ICMS, ajuizada em 10-04-2015, com
valor de R$ 1.595.575,83, autos originários, fls. 01.
Bloqueio sobre ativos financeiros, determinado em
17-10-2019, com êxito somente sobre as quantias de R$ 1.940,15 e R$ 12,51, fls.
27/28.
Acolhida exceção de pré-executividade para limitar a
atualização do débito à taxa SELIC, prosseguindo pelo que incontroverso, fls.
341/346.
Formulado novo pedido de bloqueio de valores, em
01-11-2018, débito atualizado para R$ 2.385.876,52, tendo a executada, em
26-07-2019, oferecido duas máquinas em garantia, para evitar o bloqueio de valores:
“lavadora NT 830 MOP MOS D/E Flight Type série 30396” e “lavadoras contenedores
NT-E 400 BR”, com valor estimado de R$ 762.500,00, não acolhida após recusa do
Estado, por não despertarem interesse em leilão, determinado o bloqueiro de valores,
fls. 347/348, 351/352, 356/357 e 362/363.
Em nova ordem de bloqueio, procedido em 28-11-2019
dos valores de R$ 18.415,21, R$ 16.158,78, R$ 690,28 e R$ 365,85, fls. 365/367.
Uma vez que o valor estimado dos bens oferecidos em
garantia cobre menos de um terço do valor atualizado do débito em execução, não
cabe afastar a possibilidade de constrição sobre ativos financeiros.
Ademais, a devedora não se desincumbiu do ônus de
comprovar necessidade imperiosa para não observar a ordem legal ao indicar bens à
penhora, Superior Tribunal de Justiça, Tema 578:
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111305-57.2020.8.26.0000
4
NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA
FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS
FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A
QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ.
(...) 6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda
Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório"), a Fazenda
Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de
afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor
onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para
a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação
baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ. 7. Em suma: em
princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado
nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a
imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada,
mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC. (...) 9. (...)
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.
REsp 1337790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
12/06/2013, DJe 07/10/2013.
Também, especificamente, em caso de nomeação de
máquinas industriais à penhora:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 620 DO CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111305-57.2020.8.26.0000
5
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido consignou
que "em sendo os bens ofertados à penhora máquinas industriais, indubitável
que a alienação deles não é tranquila, sendo certo que, bem sucedida a
desejada penhora on line, a constrição se dará sobre bem de inequívoca
liquidez, atendendo satisfatoriamente ao princípio da efetividade da prestação
jurisdicional".
2. O ordenamento jurídico em vigor não prevê direito
subjetivo de fazer prevalecer, de modo generalizado e ao arrepio do rol estabelecido
nos arts. 11 da LEF e 655 do CPC, sob o pretexto de observância ao princípio da
menor onerosidade, a penhora deste ou daquele bem. Fosse assim, a ordem firmada
nos citados dispositivos não teria sentido algum. 3. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa da Fazenda Pública credora
à nomeação feita pelo executado, quando não observada a ordem legal de
preferência. 3. A aplicação do princípio da menor onerosidade em vista da recusa do
bem oferecido exige a revisão da situação fática, o que é incabível no âmbito do
Recurso Especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, não provido. REsp 1659600/MG, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017.
Mantendo,
pois,
a
decisão
agravada,
NEGA-SE
provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111305-57.2020.8.26.0000
6
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
no 549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator